Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DO VENCIDO- ENTENDIMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP N. 1274466/SC- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, julgado sob o rito dos recursos representativos, definiu que os honorários periciais na fase de liquidação de sentença devem ser arcados pela parte vencida.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005028-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALINE SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 010.204.161-06 (AGRAVADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO -
HONORÁRIOS

PERICIAIS - R
ESPONSABILIDADE DO VENCIDO
- ENTENDIMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP N. 1274466/SC- DECISÃO MANTIDA-
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, julgado sob o rito dos recursos representativos, definiu que
os
honorários

periciais
na fase de liquidação de sentença devem ser arcados pela parte vencida.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo
de
instrumento
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação ordinária proposta por
Aline Santiago de Carvalho
, determinou a realização de perícia e atribuiu a responsabilidade do pagamento ao Agravante.

Alega que não requereu a realização de perícia contábil motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelo pagamento, especialmente pelo fato de que em todas as ações referentes a URV em que se realizou a perícia ao final ficou constatado que não houve defasagem remuneratória.

Assevera que,
o valor dos honorários deve ser adiantado pela parte que requerer, em conformidade com o teor do art. 95, do CPC, e, no caso de ser beneficiário da justiça gratuita, poderá ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, assim como o previsto na Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso para afastar o
ônus
que lhe foi imposto.

A Agravada, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso. (Id.7882308)

A concessão foi deferida para suspender a decisão recorrida que determinou ao Agravante o pagamento das verbas periciais. (Id.7378844)

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id.8254170)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo
de
instrumento
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação ordinária proposta por
Aline Santiago de Carvalho
, determinou a realização de perícia e atribuiu a responsabilidade do pagamento ao Agravante.

Pois bem, de acordo com os autos se verifica que a verba pleiteada se trata de recomposição salarial decorrente da URV, motivo pelo qual em razão do objeto de liquidação, deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual devido, foi nomeado perito com ordem, em princípio, legítima para que o devedor efetue o pagamento.

Na hipótese, a parte ré, vencida na demanda, deve arcar com o
ônus
do pagamento dos
honorários

periciais
, nos termos do disposto no artigo 82, §2o do CPC.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, julgado sob o rito dos recursos representativos, definiu que os
honorários

periciais
na fase de liquidação de sentença devem ser arcados pela parte vencida.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
. PROCESSUAL CIVIL.TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO
.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021